Tribunal: CARF
Processo: 11516.724651/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724651/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
TAGUASUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2017
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de
súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de
2014.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntario interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724651/2017-51
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 267) interposto em face da decisão da 5a Tuma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-72.511 (p. 242), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas de
empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) no período 1/2013 a 4/2017, no valor
originário de R$ 1.175.363,82 mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações declaradas pelo
contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e informações constantes de
outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face às
disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as informações
disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
Cientificado em 8/12/2017, apresentou impugnação em 8/1/2018.
Alega que não foi efetuada verificação no auto enquadramento da atividade
preponderante (determinante para apuração da alíquota correta), o que redundaria num
arbitramento, o que não teria cabimento face à legislação vigente.
A alíquota adotada dever ser verificada pela atividade preponderante por
estabelecimento, conforme determina o art. 72, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Quando o vício macula o conteúdo do ato e não meramente sua forma, tem-se vício de
natureza material.
Protesta por eventual juntada posterior de documentos.
Alega que a multa aplicada de 75% possui efeito confiscatório, contrariando diversos
dispositivos constitucionais.
Pede a exclusão dos juros sobre a multa de ofício uma vez que o art. 61 da Lei
9.430/1996 não se referia a penalidades pecuniárias decorrentes de tributos e
contribuições.
A DRJ julgou o lançamento fiscal procedente, nos termos do susodito Acórdão no
09-72.511 (p. 242), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/04/2017
GILRAT.
Não há vício no lançamento que se reporta aos dados declarados pelo sujeito passivo em
cotejo com dados também disponíveis para averiguação.
As multas lançadas legalmente previstas não são passíveis de serem afastadas por
inconstitucionalidade.
O prazo para apresentação de provas é o da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário (p. 267), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) vício de legalidade do lançamento por não haver analisado a atividade
preponderante da empresa, mas arbitrado a alíquota referente ao risco do trabalho, e inobservado
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o levantamento deve
considerar a atividade preponderante dos estabelecimentos da empresa;
(ii) como matéria de fundo, cancelamento ou redução da multa de ofício aplicada,
por ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e à vedação ao confisco e a exclusão do cálculo
dos juros sobre a multa de ofício.
Na sessão de julgamento realizada em 01 de dezembro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, confirmasse se efetuou o lançamento com base na atividade preponderante
da empresa ou por estabelecimentos e produzindo relatório conclusivo, preferencialmente com
tabela indicativa dos CNAEs por estabelecimento e, ao término, cientificasse a Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação.
Em atenção ao quanto solicitado, foi produzida a Informação Fiscal de p. 303, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal, referente a divergência de Gilrat sobre bases declaradas de empregado em Guia de
Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) no período 1/2013 a 4/2017.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações declaradas
pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e informações constantes de
outros órgãos. Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
Registre-se desde já que, conforme já apontado na Resolução 2402-001.133 (p.
297), não houve avaliação do auto enquadramento do recorrente.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, a existência de vício de legalidade do lançamento por não
haver analisado a atividade preponderante da empresa, mas arbitrado a alíquota referente ao risco
do trabalho, e inobservado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o
levantamento deve considerar a atividade preponderante dos estabelecimentos da empresa.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

Pugna, ainda, se for o caso, na hipótese de manutenção do lançamento fiscal,
cancelamento ou redução da multa de ofício aplicada, por ofensa à razoabilidade,
proporcionalidade e à vedação ao confisco e a exclusão do cálculo dos juros sobre a multa de
ofício.
Em face do quanto defendido pela Recorrente, no sentido de que o lançamento
fiscal não considerou a atividade preponderante dos estabelecimentos da Contribuinte, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 01 de dezembro de 2021, converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem,
em síntese, confirmasse se efetuou o lançamento com base na atividade preponderante da
empresa ou por estabelecimentos e produzindo relatório conclusivo, preferencialmente com
tabela indicativa dos CNAEs por estabelecimento e, ao término, cientificasse a Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 303, por
meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
4. Desta forma, o CARF solicita diligência para que se confirme se efetuou-se o
lançamento com base na atividade preponderante da empresa ou por estabelecimentos e
produza relatório conclusivo, preferencialmente com tabela indicativa dos CNAEs por
estabelecimento.
5. Os estabelecimentos que fazem parte do Auto de Infração, analisados de forma
individual, tem o CBO 4.211 – Caixas e Bilheteiros e CBO 5.211-Operadores do
Comércio em Lojas e Mercados como atividade predominante entre as atividades dos
segurados, do período incluído no Auto de Infração, conforme a tabela abaixo extraída
das GFIPs. Estas atividades preponderantes se encaixam no CNAE 4711301-Comércio
varejsta de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
hipermercados, grau de risco 3%, utilizado pela Fiscalização Autuante e declarados pela
própria Autuada. Abaixo demonstramos a proporção do número de segurados
empregados predominantes (mais de cem) em cada estabelecimento em relação ao total:
(...)
6. Diante do acima exposto, o valor original da Contribuição GILRAT - Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
atribuído pela Fiscalização Autuante, 3%, para o cálculo débito do Auto de Infração
objeto do Processo no 10265.291008/2022-31, deverá ser mantida para todos os
estabelecimentos.
Pois bem!
Sobre o tema, a 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-008.316, na
sessão de 19 de novembro de 2019, manifestou-se nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato
Declaratório 11/2011.
(...)
Diferença de alíquota SAT/GILRAT
É igualmente inconteste que a recorrente tem mais de um CNPJ e que, a despeito disso,
a autoridade fiscal mensurou a alíquota SAT apenas com base no CNAE do
estabelecimento matriz, desconsiderando o CNAE da filial, relativo ao comércio
varejista de livros, jornais, revistas e papelaria. (...)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

Pois bem. Essa questão é objeto da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa, para
efeito de aferição do grau de risco e determinação da alíquota SAT/GILRAT devida.
Diante da edição de tal verbete e da consolidação de tal entendimento na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1178683/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no
AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, Rel. Min. LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009), a Procuradoria da
Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa segue
abaixo e é de aplicação ao caso concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e
desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização
da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda.
A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do ATO
DECLARATÓRIO No 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de
apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Tal Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria1 e deve ser aplicado
pelos membros deste Conselho, inclusive (esclareço) para evitar judicialização e
indevida movimentação do aparato administrativo em questão já pacificada, na dicção
do art. 62, § 1o, alínea "c", do RICARF.
Deste Conselho, ainda podem ser citados os seguintes precedentes, com destaques nos
pontos que interessam:
Numero do processo: 19515.720514/2014-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Mar 08 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação:
Tue Apr 05 00:00:00 BRT 2016 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009 [...] GILRAT.
PERCENTUAL.
EMPRESA
COM
VÁRIOS
ESTABELECIMENTOS.
APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE POR CNPJ. A alíquota de
contribuição para o SAT/Gilrat, no caso de empresa com mais de um
estabelecimento e mais de uma atividade, é aferida pelo grau de risco da atividade
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

preponderante em cada estabelecimento da empresa, consoante entendimento
pacífico dos tribunais, já observado pela administração tributária. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2402-005.094 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Ronaldo de Lima Macedo - Presidente Ronnie
Soares Anderson - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Ronaldo de Lima Macedo, Kleber Ferreira de Araújo, Lourenço Ferreira do Prado,
Ronnie Soares Anderson, Marcelo Oliveira, Natanael Vieira dos Santos e João
Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
.........................................................................................................
Numero do processo: 18108.002195/2007-74 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018 Data da
publicação: Mon Oct 08 00:00:00 BRT 2018 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2004 SAT.
ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO. Nos termos da Súmula 351 do STJ, a
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Numero da decisão: 2301-005.543 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente
(assinado digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Antônio Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão
Emos, João Maurício Vital, Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais Feriato.
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Neste mesmo sentido, este Colegiado, quando do julgamento do processo no
11040.720163/2011-13, de relatoria da Conselheira Renata Toratti Cassini, na sessão de
julgamento realizada em 5 de novembro de 2019, concluiu que:
(...) o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com CNPJ próprio
e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT
também distintas.
Anote-se que na linha desse entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
objeto do aludido enunciado de súmula de no 351, após o Parecer no 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11, foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011,
abaixo reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos
termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU
de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
(Destacamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15), é
vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do
Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10522/02.
Neste contexto, tendo em vista que a Fiscalização, conforme demonstrado linhas
cima, promoveu o levantamento da diferença do SAT/RAT levando em consideração a atividade
preponderante, de acordo com o maior número de funcionários, por estabelecimento, não há
qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste particular.
Registre-se pela sua importância que, Cientificada dos termos do resultado da
diligência fiscal – a qual, como visto, concluiu correção do lançamento fiscal – a Contribuinte
quedou-se silente.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no
art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n.
4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim, mas não menos importante, cumpre ressaltar que não compete à
autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724651/2017-51

Logo, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 330
DF CARF MF
Original